Tribunal: STF
Processo: ARE 665003
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM TRIBUNAL DIVERSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (AI 800.074, PLENÁRIO VIRTUAL, DJE 6.12.2010). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.